Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701473-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: A REPUBLICA ENTRETENIMENTO LTDA, LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ, ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA, TOCA DO COELHO BAR LTDA, TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Tabacaria Toca do Coelho, tendo em vista o contrato apresentado, em nome de sócio diverso das devedoras. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0737619-39.2019.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica de outra empresa, não se mostrando plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora